Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pela ré administradora do plano de saúde do autor, cancelado unilateralmente e sem a comunicação prévia, visando afastar sua condenação em danos materiais e morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a relação contratual existente entre as partes, bem como o cancelamento unilateral do plano de saúde do qual o autor era titular, sem a devida notificação do autor e sem a disponibilização de novo plano com isenção do cumprimento de novos prazos de carência.
5. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa da administradora do plano de saúde, esta fica obrigada a notificar o segurado sobre o cancelamento do plano, disponibilizando plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU).
6. Todavia, não há provas nos autos de que as requeridas tenham realizado as devidas comunicações ao autor, ou o migrado para novo plano, o que culminou com os prejuízos elencados na inicial, configurando-se a falha no dever de informação.
7. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
8. No presente caso, restou demonstrada a conduta do fornecedor (cancelamento unilateral sem prévio aviso), o dano e o nexo causal, sendo devida a indenização correlata. Ademais, as rés não comprovaram nenhuma causa excludente de responsabilidade.
9. O autor/recorrido comprovou que teve de arcar de forma particular com o valor de uma consulta médica, em razão da negativa de cobertura do plano, bem como que pagou mensalidades de quatro meses após o cancelamento. Configurado o dano material.
10. A rescisão unilateral do contrato de forma indevida, sem a comunicação prévia e sem possibilitar ao consumidor o ingresso em outro plano, isentando-o do cumprimento de nova carência, frustrou as legítimas expectativas do autor, causando-lhe incertezas e sofrimentos injustificáveis, uma vez que foi deixado à própria sorte, sem o amparo médico e ambulatorial que esperava ter, já que pagava regularmente pelos serviços e não recebeu qualquer comunicado quanto à cessação das coberturas. Configurado o dano material.
11. O quantum fixado pelos danos morais, de R$ 2.000,00, afigura-se adequado, pois observados a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo para compensar o dano, punir os fornecedores pelo serviço defeituoso e prevenir novas práticas lesivas aos consumidores.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).